Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727270-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FORNECEDORA DE AREIA E BRITA ESPERANCA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. CITAÇÃO. DESPACHO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Não se reconhece a prescrição se entre o surgimento da pretensão executória da Fazenda Pública e o despacho inaugural, transcorreram 4 anos, 3 meses e 20 dias, ou seja, aquém do prazo prescricional de cinco anos. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 156, inciso V, e 176, caput, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo a prescrição do crédito tributário por ter decorrido o prazo prescricional de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito até o despacho de citação. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos I, II, XXXV e XXXV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 156, inciso V, e 176, caput, ambos do Código Tributário Nacional, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, ao assentar pela inocorrência da prescrição do crédito tributário em questão, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos I, II, XXXV e XXXV, embora a recorrente tenha afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1281309 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 19/10/2020. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois, para que fosse possível ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, seria necessário o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula da Corte Suprema. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010